Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0724336-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marcia Patrício de Oliveira Agravados: Banco de Brasília S/A Cartão BRB S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Cuida-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Cartão BRB S/A (Id. 29290915), com requerimento de concessão de efeito suspensivo destinado a suspender os efeitos da decisão que determinou a imediata restituição das quantias anteriormente descontadas diretamente da conta bancária da mutuária. Nesse contexto a sociedade anônima recorrente se insurge contra a decisão que acolheu os embargos de declaração interpostos por Marcia Patrício de Oliveira para determinar a restituição do montante que excedeu a limitação de 30% (trinta por cento) dos importes depositados na conta bancária da recorrida (Id. 28884122). Alega em suas razões recursais (Id. 29290915), em síntese, que caso o pedido formulado nos autos do processo de origem seja julgado improcedente não subsistirá qualquer garantia de que a agravada promoverá o pagamento das quantias que serão eventualmente restituídas por força da decisão ora impugnada. Argumenta que a determinação de devolução dos valores em questão colabora com o “superendividamento” da mutuária, tendo em vista que o valor devido poderá ser objeto de futura majoração, em virtude do acréscimo de juros de mora e correção monetária. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a imediata restituição de quantias anteriormente descontadas diretamente da conta bancária de titularidade da agravada. É a breve exposição. Decido. Antes de passar à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado, convém observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu a afetação do Tema Repetitivo no 1085, aos 6 de abril de 2021, oportunidade em que submeteu a seguinte questão a julgamento: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A esse respeito é importante ressaltar que houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem a respeito da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, por ser a questão de fundo discutida no presente recurso diretamente afeta à questão delimitada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo no 1085, o processamento do presente recurso deverá ser suspenso. Ademais o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela sociedade anônima Cartão BRB S/A diz respeito não ao tema da eventual aplicabilidade da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003, mas à suspensão dos efeitos da decisão que determinou a imediata devolução do valor que excede ao aludido limite, que já foi objeto de desconto direto na conta corrente da mutuária. Além disso, a eventual demora na apreciação do aludido requerimento pode agravar prejuízos já observados na situação fática dos envolvidos. Por essas razões, passo à análise apenas do requerimento de concessão de efeito suspensivo pleiteado. O agravo interno, em regra, não tem efeito suspensivo. Por se tratar de modalidade de agravo, devem ser aplicadas as regras correlatas previstas no Código de Processo Civil, observados os termos do art. 932, inc. II, do CPC. Nesse contexto a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame o requerimento de concessão de antecipação da tutela recursal formulado na petição que veiculou o agravo de instrumento interposto por Marcia Patrício de Oliveira foi deferido, nos termos da decisão constante no Id. 27694542. Na ocasião foi determinado por este Relator que as sociedades anônimas recorridas limitassem os descontos a serem efetuados diretamente na conta corrente da recorrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos valores que venham a ser depositados em seu favor, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos créditos, até o advento da ulterior deliberação a respeito do agravo de instrumento interposto por Marcia Patrício de Oliveira. Em virtude da interposição de embargos de declaração a aludida decisão foi integrada para determinar a imediata restituição do montante que excedeu à limitação de 30% (trinta por cento) dos montantes depositados na conta bancária de Marcia Patrício de Oliveira, nos termos da decisão ora impugnada (Id. 28884122). Nos fundamentos da aludida decisão foi ressaltada a necessidade de limitação dos descontos diretos na conta bancária da mutuária ao percentual de 30% (trinta por cento), em virtude da comprovação de sua situação atual de desemprego. Ademais, na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal (Id. 27694542) foi procedida a análise pormenorizada dos requisitos legais consistentes na demonstração unilateral das provas suficientes que autorizam o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na ocasião foi afirmado que diante dos elementos de prova até então trazidos aos autos e das circunstâncias peculiares ao caso em exame, não pode ser admitida a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. A esse respeito examinem-se os seguintes excertos da decisão aludida: “Na situação concreta em exame a recorrente era servidora pública da Administração local, tendo havido a decretação da perda do cargo, oportunidade em que deixou de receber o montante da remuneração mensal fixa (Id. 95616744 dos autos do processo originário). No entanto, as instituições financeiras continuam a efetuar descontos diretamente em conta corrente, que têm consumido as quantias depositadas na aludida conta. A partir do exame do extrato bancário do mês de julho de 2021 verifica-se que a agravante tem saldo negativo de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), em razão do uso de crédito concedido sob o título de "cheque especial", que consiste em modalidade facilitada de concessão de mútuo (Id. 27681053). Ainda que não possa ser ainda caracterizada a priori como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, o que deve ser objeto de análise ao final, não é possível admitir que a ora recorrente seja integralmente privada de sua fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, a recorrente não pode servir como mero instrumento para o acúmulo de riqueza pelas instituições financeiras ao ponto de remanescer sem absolutamente nenhum meio próprio para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos.” Observa-se, portanto, que a prova produzida até o momento corrobora a concessão do efeito suspensivo ora sob análise, pois foi constatada a verossimilhança das alegações articuladas por Marcia Patrício de Oliveira, tendo em vista que a situação descrita nos autos resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal, mediante a concessão da tutela jurisdicional apropriada. Diante desse contexto, não pode ser vislumbrada a satisfação do requisito da probabilidade de provimento do agravo interno ora manejado, ficando prejudicada a análise dos demais requisitos concernentes a eventual concessão do efeito suspensivo pretendido. Assim, à vista do não preenchimento dos requisitos simultâneos previstos no art. art. 995, parágrafo único, do CPC, a pretensão à concessão de efeito suspensivo ao agravo interno não pode ser acolhida. Diante dessas considerações, indefiro o efeito suspensivo almejado. Ademais, com fundamento no art. 313, inc. IV, do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do Tema Repetitivo no 1085 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator